Tribunal: TJMT
Processo: 0012615-44.2018.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012615-44.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 073.348.864-10 (APELANTE), APARECIDA ROSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 010.849.021-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 E ART. 147,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006, ARTS. 12 E 14 DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CRIMES CONFIGURADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – VERSÃO DEFENSIVA SEM AMPARO NOS AUTOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Cristiano Antônio da Silva
contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 12615-44.2018.811.0055 (código 284425), que o condenou por infringência ao disposto nos artigos 24-A,
caput
, da Lei 11.340/2006 (por três vezes em continuidade delitiva), 147,
caput
c/c 61, alínea
“f”
, inciso II, ambos do Código Penal (por três vezes em continuidade delitiva) c/c 14,
caput
da Lei 10.826/2003 (por duas vezes em continuidade delitiva) c/c 12,
caput
da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime semiaberto e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa (sentença – Ids. 30054453 a 30054457).

Inconformado com os termos da sentença,
Cristiano
manifestou o desejo de recorrer (Id. 30055453), sendo interposto recurso de apelação pela Defensoria Pública (Id. 30055458). Em suas razões, a defesa busca a absolvição, alegando ausência de provas dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça (Ids. 30055459 e 30055460).

Em resposta, o Ministério Público Estadual refuta os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação (Ids. 30055463 e 30055464).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento recurso (Id. 34138974), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição em relação aos crimes previstos no artigo 147, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, por insuficiência probatória. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. Palavra da vítima possui especial relevância em situações que envolvem violência doméstica. Relatos firmes em ambas as fases procedimentais. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

A defesa busca a absolvição do apelante, argumentando que não há provas para embasar o decreto condenatório, com relação aos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, descritos nos fatos 1, 2, 3 e 4 da peça acusatória.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
01º FATO.

Nos dias 04 e 05 de julho de 2018, na Avenida Pedro Alberto Tayano, n.° s/n, Distrito de Progresso, nesta cidade e Comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado
CRISTIANO ANTONIO DA SILVA
, com consciência e vontade, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor à
vítima Aparecida Rosa Gonçalves dos Santos, sua sogra.

Inicialmente, informa-se que o denunciado foi casado com a filha da vítima, Maria Jose dos Santos e deste relacionamento tiveram dois filhos, estando separados há 07 (sete) anos, à época dos fatos.

Insta informar que a ex-companheira do denunciado, sra. Maria Jose, solicitou medidas protetivas de urgência e estas foram
deferidas em 09/03/2014 e autuadas sob o n° 7002-82.2014.811.0055, Código n° 167084,
as quais beneficiam a si e aos seus familiares, incluindo a sua genitora Aparecida Rosa.

Ademais, a vítima Aparecida Rosa também solicitou medidas protetivas em desfavor do denunciado, as quais foram
deferidas em 05/01/2016, ratificadas em 17/02/2017 e autuadas sob o n° 104-82.2016.8l1.0055, Código n° 207668.

Neste viés, consta dos autos que mesmo após devidamente citado e intimado acerca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor (
em anexo
), o denunciado continuou a frequentar a residência da vítima Aparecida Rosa, à revelia da determinação judicial e da proibição externada pela filha desta.

Nessa toada, sobressai dos autos que no dia 04/07/2018, por volta das 11h., o denunciado, sob efeito de entorpecentes, chegou na residência da vítima Aparecida Rosa, entrou e deitou como se a casa fosse sua, colocou sobre a mesa uma peixeira e uma arma garrucha .22 e, desta feita, pediu para falar ao telefone com sua ex-companheira Maria Jose, filha da vítima.

Sendo assim, após o denunciado falar ao telefone com Maria Jose e lhe fazer ameaças, bem como ameaçar a vítima Aparecida Rosa, aquela acionou a polícia militar e o denunciado evadiu-se do local.

Ato contínuo, nesta mesma data de 04/07/2018, o denunciado voltou à residência da vítima Aparecida, por volta das 19h, chutando o portão e entrando sem ser convidado, colocou a arma sobre o banco e disse que mataria 05 (cinco) pessoas e, transtornado, colocou a peixeira em seu próprio pescoço dizendo: “eu tenho coragem de me matar porque não mataria outra pessoa”. Após o que, Cristiano saiu do local.

Ademais, consta dos autos que, no dia
05/07/2018, por volta de 12h.
, o denunciado foi novamente à residência de Aparecida Rosa, a procura de seu filho Cleiton e como não o encontrou, restou muito nervoso e fez novas ameaças à vítima.

Dessarte, a vítima ligou para sua filha Maria Jose informando que o denunciado estava na residência e esta acionou a polícia militar, a qual foi até o local.

Por fim, o denunciado ao avistar a guarnição, trancou-se no banheiro da casa, no que os milicianos arrombaram a porta mediante autorização da vítima e prenderam Cristiano.

02º FATO

Nos dias 04 de julho de 2018, por volta das 11h, na Avenida Pedro Alberto Tayano, n.° s/n, Bairro Distrito de Progresso, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
CRISTIANO ANTONIO DA SILVA
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou por palavras e gestos, portando uma espingarda .22 e uma arma branca do tipo peixeira, a vítima
Aparecida Rosa Gonçalves dos Santos, sua sogra,
de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Exsurge dos autos que o denunciado foi até a residência da vítima, portando uma garrucha .22 e uma peixeira e pediu para falar com Maria Jose, sua ex-companheira e filha da vítima, por telefone.

Infere-se que após falar ao telefone com Maria Jose e esta lhe dizer que não queria mais nada, bem como não levaria o filho do casal até ele, o denunciado Cristiano ficou furioso e ameaçou matar a vítima Aparecida Rosa e, desta feita, fora acionada a polícia militar, no que o denunciado evadiu do local.

03º FATO

Na mesma data e local, porém
por volta das 19h,
nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
CRISTIANO ANTONIO DA SILVA
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, novamente ameaçou por palavras e gestos, portando uma espingarda .22 e uma arma branca do tipo peixeira, a vítima
Aparecida Rosa Gonçalves dos Santos, sua sogra,
de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Consta dos autos que após ameaçar a vítima no final da manhã, no período noturno do mesmo dia, o denunciado retomou à residência da vítima, colocando sua arma sobre um banco e dizendo que mataria O5 (cinco) pessoas, pois iria na casa de um traficante para matar as filhas e a esposa deste, gerando medo na vítima.

Ademais, o denunciado bastante transtornado colocou a peixeira que trazia consigo em seu próprio pescoço e disse a vítima: “eu tenho coragem de me matar por que eu não mataria outra pessoa?” (sic), e foi embora em seguida.

04º FATO

No dia 05 de julho de 2018, por volta das 12h, na Avenida Pedro Alberto Tayano, n.° s/n, Bairro Distrito de Progresso, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
CRISTIANO ANTONIO DA SILVA
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou por palavras e gestos, a vítima
Aparecida Rosa Gonçalves dos Santos, sua sogra,
de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado retornou à casa da vítima, enquanto ela fazia almoço e adentrou o local procurando por seu filho Cleiton.

Desta feita, a vítima informou que seu neto Cleiton estava em Tangará, no que o denunciado se alterou e foi até a cerca da residência para quebrá-la.

Sendo assim, diante de tal situação, a vítima pediu para que Cristiano se acalmasse, no que ele ficou mais alterado e ameaçou Aparecida dizendo: “se você estiver mentindo para mim eu te mato”.

Ademais, a vítima mostrou alguns documentos sobre a guarda de Cleiton ao denunciado no que ele a ameaçou novamente dizendo: “eu não confio em você vou acabar te matando se descobrir que você está de treta comigo”.

Dessarte, a vítima deu um pretexto ao denunciado de que iria a um mercadinho próximo e ligou para sua filha, Maria Jose, informando que o denunciado estava na residência e esta acionou a polícia militar, a qual foi até o local.

Por fim, o denunciado ao avistar a guarnição, trancou-se no banheiro da casa, no que os milicianos arrombaram a porta mediante autorização da vítima e prenderam Cristiano. [...]”
(Id. 30052993)

Não merece guarida a tese absolutória da defesa, sob a alegação de ausência de provas.

Concernente à materialidade e autoria do crime, insta salientar que estas se encontram robustamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 30052996), termo de representação criminal (Id. 30053450), pedido de providências protetivas (Id. 30053451), termo de exibição e apreensão (Id. 30053455), boletim de ocorrência nº 2018.211114 (Id. 30053460), laudo pericial em arma de fogo e munições (Id. 30053965), antecedentes criminais (Ids. 30053950 e 30053952), além dos depoimentos das testemunhas e da vítima.

Na realidade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente descumpriu medidas protetivas e ameaçou a vítima.

Na fase investigativa, a vítima Aparecida Rosa Gonçalves dos Santos declarou o seguinte:

“[...]
Alega a declarante possui medidas protetivas contra o suspeito CRISTIANO ANTÔNIO DA SILVA, bem como a sua filha MARIA JOSÉ DOS SANTOS, que a decisão das medidas protetivas de Maria também protegem a declarante conforme decisão do juiz;
QUE a declarante se apresenta nesta delegacia em estado de desespero e clama urgentemente por ajuda; QUE sobre os fatos a declarante relata que o suspeito é usuário de drogas e álcool e saiu da cadeia em dezembro de 2017, por ter esfaqueado um homem, matado um cachorro e bebido o sangue dele; QUE uns dos filhos do suspeito moram com a declarante e por isso ele vai ao local com frequência; QUE o suspeito chega à casa da declarante chutando o portão injuriando e ameaçando os presentes;
QUE no dia 04/07/2018 não foi diferente, o suspeito chegou à casa da declarante sob efeito de entorpecente por volta das 11h00 da manhã, que o suspeito foi entrando e deitando como se a casa fosse dele, que ele colocou uma peixeira e uma arma garrucha .22 sobre a mesa;
QUE a declarante não sabe mais o que fazer, pois o suspeito invade a casa dela armado e por isso não consegue expulsa-lo do local; QUE o suspeito pediu para falar ao telefone com a ex-mulher filha da declarante Maria José; QUE durante a ligação Maria disse que não queria nada com o suspeito e que não viria de Denise-MT só para prazer o filho para ele ver;
QUE neste momento então o suspeito ficou furioso e disse que ia matar Maria José e também ameaçou a declarante dizendo que iria matar ela;
QUE a declarante informa que já chamou a PM algumas vezes para o suspeito mas quando a PM vai ele foge do local;
QUE no dia 04/07/2018 novamente por volta das 19h00 o suspeito voltou a casa da declarante colocou a arma no banco e disse que iria matar cinco pessoas, pois iria à casa de um traficante matar ele as filhas e esposa;
QUE o suspeito estava transtornado e colocou a peixeira dele no próprio pescoço e disse: eu tenho coragem de me matar porque não mataria outra pessoa; QUE o suspeito saiu e não voltou;
QUE no dia 04/07/2018, o suspeito voltou à casa da declarante chutando o portão e entrando sem ser convidado;
QUE o suspeito insistia para ver o filho que está em Denise-MT, que o suspeito já foi gritando com a declarante mandando ela falar baixo com ele; QUE o suspeito disse para a declarante que tem cinco pessoas para matar em Progresso antes de ir embora para Alagoas e por fim manifesta o desejo de representar criminalmente contra o acusado.

QUE hoje 05/07/2018, novamente compareceu a vítima nessa delegacia relatando que por volta das 12h00 a declarante estava fazendo almoço quando o suspeito entrou na casa dela procurando pelo filho Cleiton;
QUE a declarante disse que Cleiton estava em Tangará; QUE o suspeito então ficou alterado e disse a senhora está mentindo para mim e foi em direção a cerca de casa para quebrar ela; QUE a declarante pediu calma para o suspeito; QUE aí ele ficou mais agressivo e disse que ninguém pedia para ele ficar calmo;
QUE então o suspeito a ameaçou dizendo se você estiver mentindo para mim eu te mato;

QUE a declarante mostrou para ele uma pastinha verdade com documentos sobre a guarda de Cleiton para provar que o menino estava aqui em Tangará, momento em que o suspeito voltou a ameaçar a declarante dizendo: eu não confio em você vou acabar te matando se descobrir que você está de treta comigo;
QUE a declarante deu o pretexto de ir ao mercadinho e nisso avisou a Maria José por telefone que o suspeito estava em casa a ameaçado; QUE a PM foi acionada e chegaram à casa da declarante, que o suspeito vendo o carro da PM se escondeu no banheiro; QUE a declarante autorizou e a PM arrombou a banheiro e prenderam o suspeito;
QUE depois de capturar o suspeito os policiais foram à casa do suspeito e apreenderam uma arma de fogo que ele usava para ameaçar a declarante;
QUE diante dos fatos a declarante deseja representar criminalmente contra o suspeito e solicita novas medidas protetivas; [...]”
(Id. 30052999) (negritou-se)

Em juízo, a vítima ratificou integralmente o depoimento prestado na fase extrajudicial.

A testemunha Gil Brito de Barros Figueiredo, policial militar responsável pelo flagrante, na fase inquisitorial afirmou o seguinte:

“[...] QUE após solicitação via 190, informando que no distrito de progresso o suspeito a vários dias já vinha ameaçando a sua ex-esposa e mãe da mesma; QUE na data de hoje o suspeito voltou na residência da vítima e adentrou no seu interior e fez varias ameaças a vitima, e no momento que a GUPM chegou no local encontrou o suspeito trancado dentro do banheiro da residência da vítima, onde em conversa com o suspeito o mesmo abriu a porta e logo após foi feita a sua detenção; QUE a vitima relatou que o suspeito por varias vezes foi ate sua residência em posse de uma espingarda e fez varias ameaça, diante dessa informação o próprio suspeito relatou para esta GUPM que tinha uma espingarda em sua residência, onde deslocamos até o local e localizamos a referida espingarda, que diante da situação o suspeito foi encaminhado para o CISC e entregue com algumas lesões antigas; [...]”
(Id. 30052997)

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Wender Silva Flores (Id. 30052997, p. 3)

A negativa da prática delituosa pelo recorrente está isolada dos demais elementos coligidos nos autos.

É dos autos que a vítima possuía medidas protetivas em desfavor do recorrente, conforme se observa nos autos 104.82.2016.811.0055.

Em consulta aos autos acima descritos, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica-se as seguintes medidas protetivas em favor da vítima:

“[...] 1 - Proibição ao representado CRISTIANO ANTONIO DA SILVA, de se aproximar da substituída APARECIDA ROSA GONÇALVES DOS SANTOS, seus familiares e testemunhas, fixando o limite de 100 metros mínimos de distância dos mesmos, sob pena de ser detido e processado pelo delito de desobediência (art. 330, do CP) caso seja encontrado em tal situação, sem prejuízo da análise de prisão preventiva, possibilitada pelo art. 313, inciso IV, do CPP, com a redação dada pelo art. 42, da lei 11.340/2006;

2 – Suspensão da posse do porte de armas, se tiver;

3 – Afastamento do autor da violência do lar, domicílio ou local de convivência;

4 – Proibição do autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação;

5 – Proibição de freqüentar a residência da vítima, e local de trabalho, visando preservar a integridade física e psicológica da ofendida. [...]”
(decisão em 05/01/2016)

As medidas cautelares de proteção à vítima foram ratificadas em 16 de fevereiro de 2017.

O apelante tinha ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, pois foi devidamente citado, apresentando inclusive contestação.

Em consulta aos autos nº 7002-82.2014.811.0055 (Id. 30053950), referente a medidas protetivas em favor de Maria José dos Santos, filha da vítima, verifica-se que as medidas também são em favor de Aparecida Rosa, senão vejamos:

“[...] Ante o exposto, na forma dos dispositivos protetivos assegurados pela Lei 11.343/06, determino a adoção das seguintes medidas, sem prejuízo de outras que se mostrarem necessárias, inclusive a de prisão:

a)
Fica proibido de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros;

b) Fica proibido de manter qualquer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) Fica proibido de frequentar a residência da vítima, e locais públicos em que se encontre a ofendida, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; [...]”
(decisão em 09/03/2014) (negritou-se)

Ressalte-se que o recorrente foi devidamente intimado das medidas protetivas em 08/12/2014.

Trago aos autos a redação do artigo 24-A da lei 11.340/2006:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.”

Ora, havendo medidas protetivas deferidas por juiz em favor da vítima, tendo o apelante violado em diversas oportunidades, eis que fora preso em flagrante no interior da residência desta, não há que se falar em ausência de provas.

Como é cediço, nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui grande relevância, pois, geralmente estes crimes são cometidos sem a presença de testemunhas principalmente quando congruente com as demais provas coligidas aos autos.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal, como no caso em apreço.
[...]
(HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (negritou-se)

Não destoa deste entendimento esta c. Segunda Câmara Criminal:

[...] Incabível a absolvição do acusado quando demonstradas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra segura e coesa da vítima.
(N.U 0010911-98.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

[...] Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas. [...]
(N.U 0004688-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020)

Diante das considerações expendidas, no presente caso, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a harmonia das declarações prestadas pela vítima corrobora com as demais provas produzidas nos autos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano Antônio da Silva
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020